Tribunal: TJDFT
Processo: 0706176-82.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA NULIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESSUPOSTOS. DEVER DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA INTIMAÇÃO PRÉVIA. MERA IRREGULARIDADE.
1. O art. 99, § 3o, dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Contudo, o art. 5o, LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".
2. A Defensoria Pública do Distrito Federal adota o limite de renda bruta familiar de até cinco salários mínimos para o atendimento dos necessitados (art. 4o da Resolução n. 271/2023), critério que deve servir de parâmetro para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, como forma, inclusive, de se manter a igualdade de tratamento.
3. A inobservância do § 2o do art. 99 do CPC não representa vício suficiente para ensejar declaração de nulidade da sentença, uma vez que os elementos constantes nos autos são suficientes para afastar a hipossuficiência econômica.
4. Negou-se provimento ao recurso.